Tribunal: STF
Processo: RHC 170050
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão.



    2. Não cabe a esta Suprema Corte anular o processo para determinar a realização de provas consideradas prescindíveis pelas instâncias ordinárias.



    3. Agravo regimental desprovido.